Tribunal: CARF
Processo: 11845.000020/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000020/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
JOÃO ALVES GUIMARÃES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POSTAL COM
AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9
Nos termos da Súmula CARF no 9, "é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário".
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRAZOS.
REVELIA.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A apresentação de impugnação ao lançamento fora do prazo legal de 30 dias
não instaura a fase litigiosa do processo, não suspende a exigibilidade do
respectivo crédito tributário, e impede a sua apreciação pelos órgãos julgadores

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000020/2011-26
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000020/2011-26

Trata-se, na origem, de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com base na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprada, no ano-calendário de 2006.
O valor original do tributo apurado foi de R$ 1.914.077,11 (um milhão,
novecentos e quatorze mil e setenta e sete Reais e onze centavos), tendo sido aplicada multa no
valor de R$ 2.153.336,74 (dois milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e seis
Reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao percentual de 112,5% previsto pelo art. 44,
I, da Lei 9.430/96 c/c o agravamento do art. 44, §2o, da mesma Lei.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Procedimento Fiscal
O Termo de Início do Procedimento fiscal foi lavrado em 03/03/2009 e enviado
ao domicílio fiscal do contribuinte constante dos sistemas informatizados da Receita Federal,
tendo o aviso de recebimento (AR, e-fl. 12) retornado com a informação “mudou-se”, razão pela
qual foi publicado edital em 29/04/2009.
Considerada a ciência do termo (por edital, em 14/05/2009), ficou o contribuinte
intimado a apresentar, entre outros documentos, seus extratos bancários à fiscalização. Não
havendo resposta, foi solicitada Requisição de Informação Financeira (RMF) à instituição
financeira com a qual o contribuinte manteve vínculo durante o período sob análise (Banco
Bradesco).
De posse dos extratos, a fiscalização enviou ao contribuinte Termo de Intimação
contendo relatório com créditos em conta bancária sujeitos à comprovação (e-fls.119-128). Esse
termo foi recebido no endereço do contribuinte, por via postal, em 05/08/2009, conforme AR (e-
fl. 129, com assinatura que aparenta ser de Carlos Roberto Junqueira).
Em 19/08/2009, o contribuinte apresentou requerimento (e-fls. 130) solicitando
prorrogação de prazo para atendimento da intimação. Ao requerimento anexou solicitação,
assinada por procurador (e-fl. 132), feita ao Banco Bradesco para fornecimento dos extratos
bancários e microfilmagens de cheques.
Em 14/09/2009, 22/10/2009 e 11/12/2009, 19/01/2010, por via postal, foram
recebidos no domicílio fiscal do contribuinte os Termos de Ciência e Continuação do
Procedimento Fiscal (ARs e-fls. 138, 140, 155 e 158, com assinaturas que aparentam ser de
Nilva Junqueira e Jocirlei Pereira de Brito).
Em 01/03/2010 foi lavrado novo Termo de Ciência e Continuação de
Procedimento Fiscal (e-fl. 251). Da juntada feita ao processo, é possível depreender que não foi
profícua a entrega por via postal (envelope constando “ao remetente” à e-fl. 253), motivo pelo
qual foi publicado edital para ciência.
Em 31/05/2010, por via postal, foi recebido Termo de Ciência e Continuação do
Procedimento Fiscal (AR e-fl. 264, com assinatura que aparenta ser de Josilma Dias).
Em 10/06/2010, a fiscalização inicia procedimento diligência em nome de
William Pinheiro Lima. Conforme Termo de Início de Diligência (e-fl. 268), o procedimento se
fez necessário por ter sido
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000020/2011-26

“identificada movimentação financeira da conta 16161-6, agência 0725, do Banco
Bradesco S/A, realizada pelo contribuinte William Pinheiro Lima, CPF 430.543.311-72,
através de procuração e confirmada através de microfilmagem de cheques emitidos”.

Em 11/06/2010, por meio de procurador constituído Carlos Antonio Figueiredo Sá
(procuração e-fl. 272), foi dada ciência pessoal do Termo de Intimação (e-fl. 271)
Em 16/06/2010, foi protocolado, também por meio procurador, novo
requerimento solicitando prorrogação de prazo (e-fl. 274) informando que:
“já está tomando todas as providências para a localização completa das exigências
iniciais (...)
Já coletou quase 70% dos documentos requeridos, todavia, em virtude de arquivos
transferidos para outra localidade (escritório contábil), já requisitou pessoalmente do
responsável pela guarda e manutenção dos mesmos, pelo período legal, a imediata
apresentação dos mesmos.
Que o escritório irá disponibilizar as mesmas no menor tempo possível, dado a
necessidade de cumprimento da obrigação”

Em 06/08/2010 é apresentado novo requerimento de prorrogação de prazo em
nome do contribuinte, assinado por seu procurador Paulo Vitor Oliveira Gomes Pereira (e-fl.
276). Em anexo ao requerimento consta solicitação feita por Carlos Antônio Figueiredo Sá ao
Banco Bradesco, pedindo extratos bancários da conta de João Alves Guimarães Neto.
Em 10/08/2010 é lavrado novo Termo de Intimação ao contribuinte, recebido por
via postal em 12/08/2010 (AR e-fl. 283, com assinatura que aparenta ser de Nilva Junqueira).
Em 28/09/2010, 11/11/2010 e 12/03/2011, por via postal, foram recebidos Termos
de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal (AR e-fls. 286, 288 e 293, com assinaturas que
aparentam ser de Nilva Junqueira e João Garcia Junqueira Neto).

Verificação Fiscal
Do relatório fiscal (e-fl. 305-311), consta que:
Após análise dos extratos bancários, o contribuinte foi intimado por diversas vezes a
comprovar a origem dos depósitos bancários. Os valores relativos à redução de saldos
devedores e aos cheques devolvidos foram retirados do somatório dos créditos cuja
origem aguardava esclarecimentos pelo contribuinte, restando ainda recursos a
comprovar, conforme anexo ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado em 30-
07-2009 (fls.118 a 125), que não tiveram sua origem identificada até a lavratura deste
auto de infração.
Não tendo apresentado qualquer documento comprobatório da origem dos recursos, foi
realizado lançamento relativo aos depósitos bancários de origem não comprovada,
considerado-se auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira, em nome do contribuinte acima identificado.
DO AGRAVAMENTO DA MULTA
Contribuinte regularmente intimado, por diversas vezes, em seu domicílio fiscal, que
permaneceu inalterado durante o curso da fiscalização, inclusive confirmado por ele em
requerimento de prorrogação de prazo apresentado durante o procedimento fiscal (fl.
127), para prestar esclarecimentos quanto aos créditos em sua conta corrente, não
apresentou qualquer documento solicitado ou justificativas para os créditos
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000020/2011-26

questionados, apenas solicitações de prorrogação de prazo para atendimento às
intimações, fato este que não ocorreu até o encerramento do procedimento.

Ciência do Auto de Infração
Em 05/04/2011, foi recebido o Auto de Infração, por via postal (AR e-fl. 314, com
assinatura que aparenta ser de Nilva Junqueira).

Impugnação
Em 16/05/2011, foi feita solicitação de cópia de documentos do processo
administrativo fiscal (e-fl. 317). A solicitação foi assinada pelo procurador do contribuinte, Paulo
Vitor Oliveira Gomes Pereira.
Em 24/05/2011, foi protocolado, também pelo procurador mencionado acima,
requerimento em nome do contribuinte (e-fls. 322-323), afirmando que:
- O impugnante é residente e domiciliado na Av. 25 de Agosto, n. 1200, Brejinho de
Nazaré- TO;
- As notificações enviadas ao contribuinte, de fls. 135, 137, 152, 155, 279, 282, 284,
289 e 310 foram entregues na residência Sr. João Garcia Junqueira Neto, pessoa
homônima ao contribuinte (pois na cidade onde moram os dois são conhecidos como
"João Neto"), sendo que quem recebia as notificações nada tem a ver com este processo,
bem como nada tem a ver com a pessoa interessada nesse processo e ainda não reside no
domicílio fiscal do impugnante, NEM MESMO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO
PRÓPRIO AR QUE RECEBIA E ASSINAVA;
- João Garcia Junqueira Neto é solteiro e reside com seus pais o Sr. Carlos Roberto
Junqueira e Sra. Nilva Aparecida Ângelo Junqueira os três domiciliados na rua São
Bento, Qd. 01, Lt. 18, centro, Brejinho de Nazaré-TO, ou seja, comprovam QUE AS
NOTIFICAÇÕES NÃO FORAM ENTREGUES NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO

Em anexo ao requerimento, foi apresentada também declaração de João Garcia
Junqueira Neto (e-fl. 324), constando que havia recebido correspondência em nome de João
Alves Guimarães Neto, tendo lhe entregue em 11/05/2011, apesar de não ter nenhum vínculo
com este.
Assim, afirmando que as notificações não foram entregues no domicílio tributário
do sujeito passivo, o procurador do contribuinte requereu reabertura de prazo para impugnação.
Contudo, em 03/06/2011, o procurador do contribuinte apresentou a impugnação
(e-fls. 327-337), alegando que o impugnante:
- é pessoa simples, produtor rural, que outorgava a elaboração e entrega de suas
declarações a contadores locais;
- desconhecia as implicações de movimentar dinheiro de terceiros em sua conta
corrente, realizando operações de compra e venda de gado de terceiros que estavam em
seu poder, repassando os valores a seus titulares;
- solicitava prazo para pagamento das reses dando como garantia apenas sua reputação
ou pagava os criadores com cheques pré-datados, cobertos por depósitos realizados
pelos verdadeiros adquirentes das reses, obtendo lucro de apenas 1% nas transações;
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000020/2011-26

- apresenta a microfilmagem dos cheques, extratos e demais documentos, requerendo
autorização para demonstrar a realidade material do lançamento;

Quanto à matéria de direito, foram apresentadas as seguintes alegações:
- enquadramento incorreto da infração, vez que o auto de infração não indicou o
dispositivo legal correspondente ao lançamento, apenas a norma infralegal (art. 849 do
Regulamento do Imposto de Renda), sem apontar o inciso ou parágrafo do artigo,
gerando cerceamento de defesa;
- incompatibilidade entre a receita alegada e a situação patrimonial do contribuinte;
- os valores depositados na conta corrente não ficavam muito tempo parados, por se
referirem a valores pertencentes a terceiros;
- a grande quantidade de cheques sem fundos demonstra que às vezes o contribuinte não
conseguia receber os valores dos verdadeiros adquirentes do gado nos prazos pré-
datados;
- somente uma análise detalhada de cada ingresso e cada saída poderia demonstrar a
realidade, o que é difícil considerado o tempo exíguo do prazo de contestação, a não
notificação do impugnante, a natural dificuldade de defender perante à Receita Federal,
o período de readequação dos procedimentos de atendimento a contribuintes e a
adaptação dos servidores da Receita Federal com o processo digital;
- a RFB poderia realizar diligência no sentido de solicitar a efetiva identificação dos
depositantes e beneficiários dos valores creditados e debitados nas contas do
impugnante;
- mesmo que comprovada a omissão, a tributação deveria ser como se fosse rendimentos
da atividade rural, com a limitação de vinte por cento da receita bruta no ano-base,
lastreado no art. 5o da Lei 8.023/90

Acórdão DRJ/SPO
A preliminar de tempestividade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO). A decisão (e-fls. 583-588) foi proferida com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

O afastamento da preliminar, pela DRJ/SPO, se deu pelas razões assim expostas
no voto condutor:
- o sujeito passivo possui domicílio fiscal certo e determinado, tanto que, embora a
primeira correspondência de intimação do início da Ação Fiscal tenha retornado com
aviso de mudança, esse fato não se revelou verdadeiro embora tal circunstância tenha
demandado a intimação por edital conforme os dispositivos legais acima transcritos, o
endereço constante é Av. 25 de agosto, 1200, Centro, Brejinho de Nazaré, To.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000020/2011-26

- Notadamente, nenhuma alteração no seu endereço ocorreu, além disso, outro não é o
domicílio indicado pelo próprio fiscalizado durante todo o procedimento fiscal que
transcorreu por mais de um ano.
- [Esse é] o teor do início das manifestações do fiscalizado nas ocasiões em que
respondia as intimações somente para requerer dilações de prazo
- A alegação de que um terceiro teria recebido as correspondências não pode ser acatada
visto que o endereçamento foi correto.
- Conforme consta nos autos, o contribuinte tendo sido cientificado do Auto de Infração
em 05/04/2011, conforme fls. 314, por meio de seu procurador PAULO VÍTOR
OLIVEIRA GOMES, regularmente nomeado, compareceu à Delegacia em 16/05/2011,
já fora do prazo de defesa que encerrou em 05/05/2011, quando formalizou pedido de
retirada de cópia do processo.

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do Acórdão de primeira instância em 08/07/2015,
por via postal (AR e-fl; 593, com assinatura que aparenta ser de João Neto).
Em 06/08/2015 foi apresentado o Recurso Voluntário (e-fls.602-612),
apresentando as seguintes alegações, com os argumentos abaixo:
a) Possibilidade da administração rever de ofício seus próprios atos:
- não obstante a impugnação ser extemporânea, cabe à autoridade administrativa
conhecer e acolher a pretensão do recorrente, quando a reclamação aponte alguma
ilegalidade ou erro na conduta administrativa que motivou a instauração do
procedimento;
- a Lei 9.784/99 estabelece, em seu art. 65, que os processos administrativos de que
resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando
surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação
da sanção aplicada;
- o princípio administrativo da verdade material autoriza a Administração Pública a
aceitar e buscar as provas que entender necessárias, conhecendo de novas provas
supervenientes ou não;
- tendo em vista a similaridade de créditos e débitos em conta corrente, a Receita
Federal poderia facilmente ter constatado que toda aquela movimentação bancária era
realizada pelo Sr. Willian Pinheiro, o qual era o próprio beneficiário das transações
financeiras.
b) Cobrança indevida – contribuinte diverso:
- Todas as transações comerciais e movimentações bancárias foram realizadas pelo Sr.
William Pinheiro Lima;
- O nosso CTN define como contribuinte toda pessoas que diretamente pratica o ato ou
fato definidos pela norma legal impositiva tributária como suficientes para a
constituição da obrigação tributária;
- foi conferido poderes para que Willian Pinheiro Lima pudesse movimentar a conta
bancária, depositar dinheiro, cheques, sacar qualquer importância (...);
- A Receita Federal, de ofício, já havia conseguido informações claras e precisas de que
o Sr. Willian era o contribuinte de direito, pois era sua a relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o respectivo fato gerador da obrigação tributária;
- o Sr. Willian era o contribuinte de direito, pois era sua a relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o respectivo fato gerador da obrigação tributária;
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000020/2011-26

c) Ausência de acréscimo patrimonial:
- a regularidade de depósitos como também de débitos, inclusive com valores
aproximados, não consubstancia acréscimo patrimonial
d) Falta de desídia do recorrente:
- o recorrente não conseguiu pessoas aptas a prestarem maiores esclarecimentos/auxílio
quanto aos presentes fatos. Restando a contratação de uma pessoa que não tem qualquer
conhecimento jurídico ou técnico na área tributária para socorrer a situação, conforme
demonstra documento de fls. 268.
- como esse “profissional” peticionou nos autos informando ser o representante do
recorrente, com indicação de endereço para o recebimento de correspondências e
intimações, esperava-se que, a partir daquele momento, a Receita Federal procederia às
intimações junto àquele procurador.
- também se verifica falha administrativa da Receita Federal, que não observou a
indicação de endereço do procurador do Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade – Tempestividade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 08/07/2015 e a data do
protocolo do recurso voluntário foi 06/08/2015. Portanto, o recurso é tempestivo.

Análise de admissibilidade – Delimitação da lide
O art. 14 do Decreto 70.235/72, norma de regência do processo administrativo
fiscal, prevê que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. O art. 15
do mesmo normativo, por sua vez, dispõe que a impugnação deve ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias.
Dessa maneira, o primeiro ponto a ser destacado é que, pela combinação dos
dispositivos acima citados, a impugnação intempestiva sequer instaura a lide, acarretando a
declaração da revelia e a cobrança da exigência não contestada.
Todavia, o art. 56, §2o do Decreto 7574/2011 autoriza o julgamento em primeira
instância se a impugnação suscitar, como preliminar, a tempestividade. Como a impugnação
apresentada trouxe tal preliminar, a DRJ/SPO recepcionou a defesa nessa parte, porém não
acatando a alegação. Por essa razão, todos os demais assuntos devem ser considerados como
matérias não contestadas e, portanto, não devem ser conhecidos em grau recursal.
Assim, a única matéria que seria passível de conhecimento desse colegiado seria a
tempestividade da impugnação, o que não foi objeto do recurso, que se limitou a pedir a revisão
de ofício do ato administrativo e a análise do mérito.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000020/2011-26

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital